Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Responsabilidade civil do Estado. Acidente decorrente de perseguição policial. Alegação de omissão e contradição. Nexo causal reconhecido. Responsabilidade objetiva. Inexistência de vício integrável. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelações interpostas por ambas as partes, deu parcial provimento aos recursos, majorando a indenização por danos morais para R$ 60.000,00, a serem divididos entre os autores, e ajustando o pensionamento devido aos filhos menores da vítima para o valor de 2/3 do salário mínimo até a maioridade, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença.
O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição por não enfrentar as provas testemunhais mencionadas na apelação, especialmente quanto à dinâmica do acidente e à alegação de culpa exclusiva de terceiro. Sustenta que, embora o acórdão reconheça que a colisão decorreu da fuga de infratores em barreira policial, a Turma manteve e majorou a condenação do ente público sem manifestar-se sobre a exclusão de ilicitude e o ônus da prova. Requer a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos embargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição capazes de alterar ou integrar o resultado do julgamento recursal.
Há duas questões em análise:
I (i) saber se o acórdão deixou de apreciar argumento relevante da apelação acerca da culpa exclusiva de terceiro, do exercício regular da função estatal na perseguição policial e da inexistência de nexo causal entre a atuação pública e o resultado lesivo; e
II (ii) saber se há contradição interna na fundamentação do acórdão, ao reconhecer a fuga de infratores como causa imediata da colisão e, simultaneamente, imputar responsabilidade objetiva ao ente público, majorando a indenização civil sem examinar as provas apontadas pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a dinâmica do acidente, o nexo causal e a incidência da responsabilidade objetiva do Estado (CF/1988, art. 37, § 6o), concluindo que o evento danoso decorreu de perseguição policial em alta velocidade, realizada em rodovia movimentada, circunstância que ampliou o risco e contribuiu para o resultado fatal.
O voto condutor enfrentou a alegação de fato exclusivo de terceiro ao consignar que a conduta dos fugitivos não afastou a contribuição da atuação policial para a produção do dano, sendo inaplicável, na espécie, a tese de excludente de responsabilidade. A alegação de nulidade da sentença e de ausência de fundamentação também foi expressamente analisada, com referência ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. Não há contradição interna no julgado. A menção ao exercício regular da função estatal não implica automático afastamento da responsabilidade objetiva quando a atuação, embora lícita, cria risco adicional significativo a terceiros. A causalidade foi reconhecida a partir da análise conjunta das condutas envolvidas, à luz da teoria do risco administrativo, conforme entendimento consolidado desta Turma.
O simples fato de o acórdão identificar a fuga de terceiros como elemento desencadeador não afasta a conclusão de que a conduta policial concorreu para a produção do dano. Não se verifica incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e o dispositivo.
5. A inexistência de manifestação pontual sobre todos os dispositivos legais citados não configura omissão quando a matéria foi decidida de forma fundamentada. O prequestionamento pode ser implícito, não havendo exigência de transcrição literal dos artigos mencionados pelas partes.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado por simples inconformismo (CPC, art. 1.022). A pretensão embargante tem nítido caráter infringente, o que não encontra amparo na via eleita.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a todos os argumentos recursais não configura omissão quando o acórdão enfrenta a matéria de forma fundamentada. 2. A responsabilidade objetiva do Estado subsiste quando a perseguição policial imprudente concorre para a produção do resultado danoso, ainda que a conduta de terceiro tenha desencadeado a colisão fatal. 3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à modificação do julgado por inconformismo da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6o, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489 e 86; CC, arts. 186 e 944. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1863215, 0734208-28.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 03.06.2024.